Tribunal: STF
Processo: RHC 257784
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Orlando Goncalves Gomes Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, é "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    2. No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada no dia 26/10/2024 e somente foi cumprido quatro meses após os fatos, em razão da realização de diligências investigativas, como análise de câmeras de segurança e demais elementos de prova, por meio das quais a polícia conseguiu identificar o agravante como um dos suspeitos pela prática do crime. 



    3. Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis No mais, quanto à questão de que os fatos teriam ocorrido 8 anos antes da decretação da custódia, destaca-se que a 'contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado'" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 989.354 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “revogar a prisão preventiva de José Orlando Gonçalves Gomes Santos, em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos que motivaram a prisão e a decisão judicial”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, quanto à alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, assim justificou o acórdão ora impugnado: 



    No caso em tela, verifica-se que a prisão do acusado foi decretada no dia 26/10/2024 e mandado de prisão somente foi cumprido quatro meses após os fatos, em razão da realização de diligências investigativas, como análise de câmeras de segurança e demais elementos de prova, por meio das quais a polícia conseguiu identificar o agravante como um dos suspeitos pela prática do crime.



    Além disso, "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis No mais, quanto à questão de que os fatos teriam ocorrido 8 anos antes da decretação da custódia, destaca-se que a "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).



    Nesse sentido, justificado o transcurso de tempo entre a pratica do crime e a decretação de prisão preventiva, em virtude da necessidade de identificação do acusado, bem como apontada a permanência dos requisitos da prisão cautelar, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente